Tribunal: TJSP
Processo: 2217093-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos à execução julgados procedentes. Acordo firmado. Ausência de homologação. Acordo que imputa obrigações à terceira pessoa que não integra a ação de execução e os embargos. Perda superveniente de interesse reconhecida no v. Acórdão que julgou o apelo. Homologação do acordo que não se mostra viável no presente cenário. Decisão mantida. Recurso desprovido.